Tribunal: STJ
Processo: 0078932-10.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225175 - PR(2025/0393880-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO
: RENAN VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - PR103212
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO EM
. CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO
HABEAS CORPUS
AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR
ÁLCOOL
OU
SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO
EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
Recurso ordinário improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 55f3a480-d7c6-472e-904c-35a439a44b19

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225175 - PR(2025/0393880-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO
: RENAN VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - PR103212
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO EM
. CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO
HABEAS CORPUS
AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR
ÁLCOOL
OU
SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO
EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
Recurso ordinário improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por RAFAEL
habeas corpus
HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que denegou ordem em Habeas Corpus n.
0078932-10.2025.8.16.0000 (fls.
).
86/89
A defesa alega a existência de contradição entre o Termo de Constatação
(desorientação no item “7 – ORIENTAÇÃO”) e o laudo médico subsequente, que
registrou “BEG, AAA, LOTE, Corado e Hidratado. Demais ao exame físico sem
alterações.”, indicando paciente lúcido e orientado (fl. 95).
Aduz que o exame toxicológico de queratina realizado em
com
31/10/2024,
janela de detecção de até 180 dias, resultou negativo para
abrangendo
maconha/THC,
o dia dos fatos (
), o que infirmaria a narrativa de uso recente (fls.
).
30/10/2024
100/106
Sustenta a inconsistência nos relatos policiais quanto a “forte odor” e
“fumaça” percebidos em rodovia com veículos em movimento e quanto ao momento da
abordagem e localização dos cigarros, sugerindo incongruências internas (fls.
e
91/98
).
102/103
Documento eletrônico VDA54541551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:06
Código de Controle do Documento: fc2ca92c-6777-4584-b54b-f8ce6482a08e

Requer o trancamento da ação penal por falta de justa causa (art. 395, III,
CPP) e, por consequência, a absolvição do paciente em razão da ausência de
materialidade delitiva (fl. 110).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de Justiça, ao julgar o
impetrado na origem,
habeas corpus
adotou a seguinte fundamentação (fl. 77):
De tal maneira, a denúncia parece descrever de forma pormenorizada fato
que, à primeira vista, constitui crime, demonstrando verossimilhança suficiente
para afastar, neste momento processual, qualquer pretensão de trancamento do
processo penal por meio do Habeas Corpus, com fundamento na suposta
ausência de justa causa.
Diante dos indícios de envolvimento do Paciente nos fatos investigados, é
imprescindível que a questão seja apreciada com amplitude no devido processo
legal, especialmente no contraditório e na instrução processual, ocasião na qual as
provas serão debatidas e avaliadas. Assim, as alegações suscitadas pelo
Impetrante não podem ser objeto de apreciação aprofundada em sede de Habeas
Corpus, visto que envolve questão meritória.
Logo, as alegações de defesa levantadas deverão ser objeto de minucioso
exame probatório, momento adequado para o juízo de mérito, sendo descabida,
portanto, a utilização do Habeas Corpus como via para o exame aprofundado de
teses que demandam dilação probatória e análise detalhada dos elementos dos
autos.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que o trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional,
habeas corpus
somente admitida nas hipóteses em que se demonstrar, de plano e sem necessidade
de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
manifesta inépcia da denúncia. Por exemplo: AgRg no RHC n.
Ministro
211.206/RS,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
10/9/2025.
No caso em análise, observo que a inicial acusatória atendeu aos requisitos
do
do Código de Processo Penal, narrando de forma clara e objetiva o suposto
art. 41
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do
direito de defesa pelo acusado.
Documento eletrônico VDA54541551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:06
Código de Controle do Documento: fc2ca92c-6777-4584-b54b-f8ce6482a08e

No caso dos autos, consta da peça que o recorrente, no dia 30/10/2024,
conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de ter
utilizado substância psicoativa. Destacou-se, ainda, que o paciente teria apresentado
dificuldade em descer do caminhão, com os olhos avermelhados e dificuldade na fala.
Como se vê, a denúncia se fundamenta na alteração da capacidade
psicomotora do paciente em razão do uso de maconha. A defesa argumenta que o
exame toxicológico resultou negativo para o uso de maconha e semelhantes, o que
afasta, portanto, a justa causa para a persecução penal.
Não obstante, há outros elementos nos autos que indicam a alteração da
capacidade psicomotora, tais como: (i) laudo de constatação; (ii) boletim de ocorrência;
(iii) relato dos Policiais Militares; (iv) apreensão de dois cigarros de maconha com o
paciente; e (v) aparente confissão, na abordagem, do seu uso.
Dessa forma, imprescindível a realização da instrução processual a fim de
que as demais provas sejam produzidas e analisadas em cotejo, não havendo, neste
momento, prova inequívoca da atipicidade da conduta que possibilitaria o trancamento
da ação penal.
As alegações constantes das razões recursais dizem respeito ao mérito da
ação penal e hão de ser esclarecidas ao longo da instrução processual, sendo
.
insuscetíveis de incursão probatória nesta via
Registro que a compreensão jurisprudencial deste Superior Tribunal é de que
o reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada
a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a
o que, como
autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatório dos autos,
salientado acima,
(RHC n.
Ministro Ribeiro
é inviável na via estreita do writ
76.705/MT,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
15/5/2018,
23/5/2018)
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54541551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:06
Código de Controle do Documento: fc2ca92c-6777-4584-b54b-f8ce6482a08e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 225.175 / PR
Número Registro: 2025/0393880-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00112237620248160069 00120976120248160069 00789321020258160000 01140270420258160000
112237620248160069
1140270420258160000
114027042025816000000120976120248160069
120976120248160069 789321020258160000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO
: RENAN VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - PR103212
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55564622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 82d474d8-2802-4d30-b917-7a334b690a49

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 82d474d8-2802-4d30-b917-7a334b690a49